Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012773-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA - CPF: 615.500.191-04 (AGRAVANTE), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 099.870.398-20 (AGRAVADO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), EMANUELLI SODRE DE MOURA - CPF: 860.653.271-15 (ADVOGADO), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO ALFEO GARCIA PINTO DA SILVA - CPF: 569.743.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALFEO PINTO DA SILVA - CPF: 023.602.849-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INÉRCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da agravante como parte legítima no polo passivo da execução, bem como deferiu a expedição de alvará para levantamento de valores depositados em favor do agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o presente recurso é tempestivo, considerando que a decisão que reconheceu a legitimidade passiva da agravante foi proferida em abril de 2025 e o agravo de instrumento foi interposto apenas em março de 2026; (
ii
) saber se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida e não impugnada tempestivamente, ainda que se trate de questão de ordem pública, diante da incidência da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade do recurso resta configurada, porquanto os embargos de declaração opostos pela agravante foram conhecidos pelo juízo de origem, reabrindo o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento interposto em 25 de março de 2026 contra decisão publicada em 05 de março de 2026 observou o prazo legal estabelecido.

4. A decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a legitimidade passiva da agravante foi proferida em 27 de abril de 2025, não tendo sido impugnada pela via recursal adequada no momento oportuno, configurando-se a preclusão consumativa da matéria.

5. A oposição de embargos de declaração e a posterior interposição de agravo de instrumento representam tentativa de rediscussão de questão já decidida e não recorrida tempestivamente, o que não se admite no sistema processual, ainda que sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que mesmo matérias de ordem pública submetem-se à preclusão quando já decididas ao longo do processo e não oportunamente impugnadas, vedando-se a discussão perpétua sob tal fundamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado em razão da preclusão consumativa.

Tese de julgamento: "1. A decisão que reconhece a legitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, quando não impugnada pela via recursal adequada no momento oportuno, torna-se preclusa, impedindo sua rediscussão posterior. 2. Mesmo matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando já decididas e não tempestivamente recorridas, vedando-se a reabertura indefinida da discussão processual. 3. A oposição de embargos de declaração e a posterior interposição de recurso
não têm o condão de afastar os efeitos da preclusão consumativa quando evidenciado o propósito de rediscutir matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

FLÁVIA GARCIA DA SILVA NEIVA
em face de decisão proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença no0000476-30.2003.8.11.0041,
em que o juízo singular rejeitou os embargos de declaração e
manteve
seu
reconhecimento como parte legítima no polo passivo da execução, bem como deferiu a expedição de alvará para levantamento de valores depositados, em favor da parte agravada
.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente,
que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação, visto que o juízo teria se limitado a
fundamentar a manutenção da agravante no polo passivo apenas com base no fato de que é sócia da empresa executada, tendo responsabilidade decorrente de normas de direito empresarial, independentemente da existência de herança.

Defende que a decisão proferida é genérica, e cabia ao juízo
indicar os dispositivos legais e as fontes que se basearam seu convencimento.

No mérito, alega que a questão abordada é de ordem pública, não incorrendo em preclusão
, bem como sustenta que, ao não se pronunciar especificamente sobre a matéria de ordem pública, representa negativa de prestação da tutela jurisdicional, sendo necessária a reforma da decisão.

Ao final, requer a reforma da decisão para reconhecer a ausência de preclusão para arguição de matéria de ordem pública, determinando-se que seja realizada a adequada fundamentação da decisão que considerou a agravante legítima para atuar no polo passivo da execução.

A liminar foi indeferida no id. 358023360.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 359649352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que foi arguida preliminar de intempestividade em sede de contrarrazões
, sob argumento de que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi proferida em 27/04/2025.

Em análise detida dos autos originários, verifico que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi proferida no dia 27/04/2025, conforme id. 191703515, ocasião em que foi reconhecida a legitimidade passiva da agravante.

Contudo, é necessário considerar que foram opostos embargos de declaração pela agravante em 21/01/2026 e
que foram conhecidos pelo juízo
a quo
(id. 224807167 dos autos originários)
.

Na ocasião do julgamento dos embargos
(03/03/2026)
, o juízo rejeitou-os, sob argumento de que se trata de inconformismo
e manteve
a decisão que reconheceu a legitimidade passiva da agravante (id. 224807167 dos autos de origem).

Diante disso, entendo que não é possível reconhecer a intempestividade, visto que, embora a agravante tenha reaberto discussão acerca de algo
que já havia sido decidido anteriormente, houve reabertura de prazo para interposição do recurso, e é em face desta decisão que fora interposto o presente agravo.

Como a decisão foi publicada no dia 05/03/2026 e o presente agravo foi interposto no dia 25/03/2026, resta evidente a tempestividade do presente recurso, razão pela qual
REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Observo que, em sede de contrarrazões, o agravado argumenta que o caso dos autos é de evidente preclusão,
estando evidente que a agravante almeja reabrir o prazo recursal já encerrado.

De fato, tais alegações merecem acolhimento pelas razões que passo a expor.

Como já mencionado no presente voto, a rejeição à exceção de
pré
-executividade que reconheceu a legitimidade passiva da agravante ocorreu em 27/04/2025 (id.
191703515 dos autos originários) e a agravante
, tanto com a oposição de embargos quanto com a interposição do presente recurso, almeja rediscutir ponto já decidido acerca de sua legitimidade, em razão de não ter
interposto recurso no momento oportuno.

Assim,
resta evidente a preclusão no caso dos autos, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Registro, por oportuno, que
não é possível admitir a discussão
ad
eternum
sob alegação de que se trata de matéria de ordem pública, e por isso,
conhecível a qualquer tempo.

No mesmo sentido, em jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A questão em discussão é saber se a preclusão consumativa pode ser aplicada a matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva e a inexigibilidade do título executivo.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a primeira e a segunda exceção de
pré
-executividade tinham o mesmo propósito, discutir a inexigibilidade ou nulidade da execução, sendo inviável a reapreciação da matéria em razão da preclusão consumativa. A revisão dessa conclusão demandaria revolvimento de suporte fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas ao longo do processo e não oportunamente impugnadas. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.742.922/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025.)

No mesmo sentido, em julgado desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA DA PARTE. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Adriano Sergio Cambraia contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação de busca e apreensão
movida por Banco Itaucard S.A., nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da justiça gratuita anteriormente proferido, diante da inércia do recorrente quanto à interposição de agravo de instrumento, à luz da preclusão temporal e consumativa.

III. Razões de decidir

A impugnação à decisão que indefere a justiça gratuita deve ser feita por meio de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, inc. V, do CPC, sob pena de preclusão.

A ausência de impugnação tempestiva pela via própria impede a rediscussão da matéria em apelação, ainda que a gratuidade de justiça seja questão de ordem pública.

O princípio da preclusão, sob as modalidades temporal e consumativa, veda o reexame da matéria já decidida e não impugnada a tempo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a não interposição de recurso próprio contra o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta a perda da faculdade processual de discutir o tema em instância superior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, sendo incabível sua rediscussão em sede de apelação, diante da preclusão temporal e consumativa.
2. A natureza de ordem pública da matéria não afasta os efeitos da preclusão quando há inércia da parte interessada.”

(N.U 1013355-08.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição em despacho saneador, quando não impugnado por meio do recurso cabível (art. 1.015, II, do CPC), torna-se precluso, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição,
esta
se sujeita à preclusão consumativa se decidida expressamente e não recorrida tempestivamente.

Aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

(N.U 0008185-87.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação à penhora no cumprimento de sentença derivado de ação declaratória cumulada com indenização por dano moral. A decisão homologou a constrição judicial e declarou extinta a obrigação, com a expedição de alvará em favor da parte exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a incidência da multa cominatória (astreintes) e da multa do art. 523, §1o, do CPC; (
ii
) saber se há bis in idem na cobrança de multa e honorários sobre o valor das astreintes no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

As alegações da apelante foram alcançadas pela preclusão temporal e consumativa, não tendo havido impugnação tempestiva às decisões anteriores que reconheceram a exigibilidade dos valores.

Mesmo que se
tratassem
de matérias de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão em tais hipóteses, impedindo a rediscussão das questões.

A intimação por meio eletrônico é válida para instituições financeiras cadastradas nos sistemas dos tribunais, o que afasta a alegada nulidade por falta de intimação pessoal.

A cumulação das astreintes com multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC não configura bis in idem, por
tratarem-se
de penalidades com naturezas jurídicas distintas.

A ausência de memória de cálculo por parte do devedor autoriza, por si só, o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. As matérias não impugnadas tempestivamente no curso do processo ficam alcançadas pela preclusão, ainda que de ordem pública.
2. É válida a intimação eletrônica de instituições financeiras cadastradas nos sistemas judiciais, para fins de incidência de multa e honorários. 3. Não configura bis in idem a cumulação de astreintes com multa e honorários do art. 523 do CPC, dada a distinta finalidade das penalidades."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507, 523, 525, §5o, 854, §3o, 924, II, 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010; TJMT, RAI no 89.428/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016.

(N.U 1051037-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

Assim,
ACOLHO a preliminar
para reconhecer a preclusão consumativa.

Resta prejudicada a análise meritória do recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026